Tribunal: TJDFT
Processo: 0010244-89.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
D E C I S Ã O A credora REGINA NEVES CAMBAIA CORREA formulou novo pedido(ID 28646649) de pagamento a título de preferência constitucional, inclusive o alvará de pagamento deferido no ID 11063303 encontra-se acostado aos autos no ID 11710495, com o registro do devido pagamento. Diante do exposto, INDEFIRO o novo pedido formulado para pagamento da preferência constitucional, haja vista que, no curso do processamento do Precatório, o direito de preferência prevista no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal não pode ser deferido mais de uma vez no mesmo Precatório, ainda que o beneficiário atenda a mais de uma das hipóteses constitucionais de preferência. Aguarde-se o pagamento da verba da valor remanescente observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac